Tribunal: TJSP
Processo: 0044347-94.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044347-94.2018.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é peticionário
AILTON SILVA ALVES MOREIRA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000
Peticionário: Ailton Silva Alves Moreira
Corréu: Renato Alonso Aragão Maciel
Comarca: Praia Grande
Voto no 21222
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
AILTON SILVA ALVES MOREIRA ajuíza, por
intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime no 0030308-29-2012.8.26.0477, da 2a Vara Criminal
da Comarca de Praia Grande, no qual foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, I e II, do CP (duas vezes), em concurso material, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
3
penas totais de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
é época dos fatos. Foi negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a
Colenda Quarta Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por
votação unânime, negado provimento ao seu recurso.
A i. Defesa interpôs, então, Recurso Especial,
tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça dado parcial provimento
ao recurso para reduzir a fração aplicada na 1a fase da dosimetria da
pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a
reprimenda do recorrente para 13 anos e 09 meses de reclusão, em
regime inicial fechado e 32 dias-multa, tendo o respectivo Acórdão
transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos
de roubo majorado pelos quais se viu condenado, argumentando,
ainda aqui, com o preenchimento dos requisitos necessários ao
reconhecimento dessa modalidade de concurso de crimes.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento do pedido e, no mérito, pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 13/16, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, para que seja reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
4
continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado pelos quais
restou condenado.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Quarta Câmara Criminal
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão
de fls. 354/378 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente Relator
Camilo Léllis, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu no
sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
5
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
Segundo o que restou apurado, no dia 04 de junho
de 2012, o acusado, em conluio com Renato e outro comparsa não
identificado, dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Irmãos Silva
Materiais de Construção”. Mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, todos subtraíram, para si, um notebook,
marca CCE, avaliado em R$ 1.200,00, além da quantia de R$ 400,00
e de dois talões de cheques, de propriedade da vítima Regiane
Aparecida Silva.
No dia 06 de agosto de 2012, o acusado, Renato e
outro comparsa não identificado, dirigiram-se, novamente, ao
estabelecimento comercial “Irmãos Silva Materiais de Construção” e,
após prévio conluio, subtraíram para si, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, um notebook, marca
Samsung, avaliado em R$ 1.700,00, além de três aparelhos celulares,
avaliados em R$ 800,00 cada um e a quantia de R$ 900,00 de
propriedade da vítima Regiane Aparecida Silva.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto. A materialidade dos
delitos restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante
boletins de ocorrência de fls. 03/04 e relatório de investigações da
Polícia Civil de fls. 05/06 (todos do apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
6
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva (autos de
reconhecimento de pessoa de fls. 15, 17 e 20 do apenso). Resta,
assim, impossível absolver o peticionário, tanto mais em âmbito
revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Com
relação
ao
pleito
revisional
de
reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos, a questão foi
amplamente debatida nas decisões de primeiro e segundo graus, às
fls. 245 e 372/374 (do apenso), respectivamente, não comportando
acolhimento.
Não se pode olvidar que a continuidade delitiva é
ficção jurídica desenvolvida pelo legislador para situações excepcionalíssimas.
A continuidade resta configurada, assim, nas
hipóteses em que as infrações foram perpetradas em um mesmo
impulso criminoso, sendo uma ação desdobramento lógico e direto da
que lhe precedeu, existente um liame psicológico entre elas.
Para o seu reconhecimento, portanto, além das
condições modal, temporal e espacial, deve haver unidade de
desígnios.
Neste sentido, confira-se:
Firmou-se a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido da descaracterização do crime continuado
quando
independentemente
da
homogeneidade
das
circunstâncias objetivas, a natureza dos fatos e os
antecedentes do agente identificam reiteração criminosa
indicadora de delinquência habitual ou profissional (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
7
70.891, Relator Ministro Sepúlveda Pertence). 3
Prática reiterada e habitual do crime de roubo por
delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não,
que dela fazem, mediante comportamento individual ou
coletivo,
uma
atividade
profissional
ordinária,
descaracteriza a noção de continuidade delitiva. O
assaltante que assim procede não pode fazer jus ao
beneficio derivado do reconhecimento da ficção jurídica do
crime continuado. A mera reiteração no crime que não se
confunde e nem se reduz, por si só, à noção de delito
continuado, - traduz eloquente atestação do elevado grau
de temibilidade social daquele que a pratica. O
reconhecimento do crime continuado - que faz afastar a
incidência da regra do cúmulo material das penas - reveste-
se de caráter excepcional, devendo, para os efeitos jurídico-
penais dele resultantes, ficar plenamente configurado em
todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o
perfil legal e a noção conceitual. 4
Crime continuado Pretendida unificação de penas de
crimes cometidos em datas sucessivas, consumados,
porém, em diferentes cidades
Inadmissibilidade

Habitualidade delitiva configurada
A relapsia criminosa exclui a aplicação do instituto da
continuidade, porque este pressupõe clara delimitação do
período em que se concatenaram as infrações, ao passo
que aquela se caracteriza por inadaptação difusa e perene
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 72.848/SP. Impetrante/Paciente:
Deilton Nogueira de Almeida. Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São
Paulo. Relator: Ministro Ilmar Galvão. 1a Turma. Votação unânime. Brasília, 03 de outubro
de
1995.
Diário
da
Justiça.
24
Nov.
1995,
p.
40.389.
Disponível
em:
<http://stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=72848&classe=HC>.
Acesso em: 07 Dez. 2014.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 68124/DF. Impetrante: José
Rodrigues. Paciente: Manoel Soares. Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de
São Paulo. Relator: Celso de Mello. 1a Turma. Maioria de votos. Brasília, 18 de dezembro
de
1990.
Diário
da
Justiça.
08
Mar.
1991,
p.
02.201.
Disponível
em:
<http://stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=68124&classe=HC>.
Acesso em: 26 out. 2015. No mesmo sentido: HC nos. 71.019/SP, 71.489/SP e 73.880/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
8
às normas de convivência social. 5
Crime continuado
Não configuração
Crimes
praticados em datas próximas, mas com modus
operandi diferentes Mera reiteração criminosa
A mera reiteração de práticas delituosas, embora em datas
próximas, não permite o reconhecimento da continuidade
delitiva se não houve aproveitamento de uma mesma
relação e oportunidade, ou utilização de ocasiões
decorrentes da primitiva situação, mas, ao contrário,
constitui fortíssimo indício da periculosidade e inadaptação
do infrator contumaz à ordem legal. 6
Crime continuado
Presença dos requisitos objetivos
do art. 71 do CP Reconhecimento Suficiência
Para o reconhecimento do crime continuado é insuficiente
que os delitos tenham sido cometidos pelos mesmos
roubadores, com idêntico modus operandi e que estejam
presentes as conexões temporais e espaciais, quando não
ocorreram por aproveitamento das mesmas oportunidades,
a revelar a unidade de desígnios. 7
No presente caso, os crimes que a Defesa
pretende sejam unificados não foram perpetrados no mesmo contexto
fático, não se cogitando, pois, de unicidade de propósitos, tendo
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
182.424/7 - São Paulo. Peticionário: Luiz Antonio Montalverde ou Luiz Antonio Mont'Alvern
ou Luiz Antonio Montalverne. Relator: Corrêa de Morais. 4o Grupo de Câmaras. Votação
unânime. São Paulo, 14 de setembro de 1989. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 05. Janeiro, Fevereiro e Março de 1990,
p. 258.
6 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
573.503/8 - São Paulo. Agravante: Cláudio da Silva. Agravada: Justiça Pública. Relator:
Lourenço Filho. 9a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1989. Revista
de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06.
Abril, Maio e Junho de 1990, p. 30.
7 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
1.029.851/4 (Execução n. 13.628) - Santos. Agravante: Francisco Cavaco Neto.
Agravado: Ministério Público. Relator: Walter Guilherme. 12a Câmara. Maioria de votos.
São Paulo, 16 de dezembro de 1996. Revista dos Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 34. Abril, Maio e Junho de 1997, p. 31.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
9
havido, antes, mera habitualidade criminosa.
Não se verifica, outrossim, nexo causal entre os
crimes praticados pelo réu, eis que não perpetrados no mesmo
contexto fático.
Pontue-se, ainda, que o delito subsequente não
resultou de aproveitamento da situação ilícita anterior. A lei determina,
que além das condições de tempo, lugar, maneira de execução, que
outras semelhantes devam concorrer com as primeiras, para que os
crimes subsequentes sejam havidos como continuação delitiva do
primeiro. A continuidade delitiva não se confunde com habitualidade
criminosa, tal como se verifica no presente caso.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 8
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que o
8 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
10
escarmento acabou sendo inclusive reduzido pelo Ven. Acórdão
proferido em sede de Recurso Especial (fls. 445 do apenso); o cálculo,
como um todo, não merece, assim, qualquer reparo:
As penas-base, para cada um dos delitos de roubo
duplamente majorado, foram fixadas acima do mínimo legal, em 05
anos e 06 meses de reclusão e de 13 dias-multa, em atendimento às
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Na segunda fase, ante o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, as penas foram reduzidas a 05
anos de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira etapa, por força das duas causas
especiais de aumento de pena, as penas foram aumentadas de 3/8,
totalizando 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa,
para cada um dos roubos..
Por fim, mantido o concurso material de crimes, as
penas foram corretamente somadas e finalizadas em 13 anos e 09
meses de reclusão e de 32 dias-multa.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044347-94.2018.8.26.0000 -Voto no
11
redução da pena em sede revisional. 9
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
9 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.